Tribunal: TJMT
Processo: 1011143-28.2024.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011143-28.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON PEREIRA NUNES - CPF: 000.042.921-03 (APELANTE), GISELLE MARIA DE ANDRADE SCIAMPAGLIA DE CARVALHO - CPF: 259.578.558-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA SEM ICP-BRASIL. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E USO DO VALOR PELO AUTOR. CONFISSÃO FICTA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado com a instituição financeira apelada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência e validade da contratação eletrônica de cartão de crédito consignado; (ii) apurar se os descontos no benefício previdenciário do autor decorreram de relação contratual válida; (iii) avaliar a possibilidade de condenação por danos morais e repetição de valores pagos.

III. Razões de decidir

3. O banco demonstrou a formalização do contrato por meio digital com elementos técnicos robustos de validação: geolocalização, identificação de dispositivo, IP, horário das assinaturas e selfie biométrica.

4. Restou comprovada a transferência do valor contratado à conta bancária do próprio autor, seguida de movimentações que confirmam a utilização dos recursos, afastando a alegação de fraude ou desconhecimento.

5. A legislação brasileira admite validade jurídica de documentos eletrônicos assinados sem certificação ICP-Brasil, desde que demonstrada a autoria e integridade por outros meios.

6. Os laudos técnicos genéricos apresentados pelo autor não se referem ao caso concreto e foram produzidos unilateralmente.

7. O apelante não produziu provas específicas nem compareceu para depoimento pessoal, o que ensejou a aplicação da confissão ficta.

8. O uso dos valores recebidos sem qualquer reclamação imediata revela comportamento contraditório e má-fé processual, afastando a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A contratação digital de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por meios técnicos seguros, ainda que sem certificação ICP-Brasil. 2. A utilização dos valores recebidos em decorrência da contratação implica anuência tácita, afastando alegação de fraude e pedido de indenização."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII; CPC, arts. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, Ap. Cív. 1011130-41.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERSON PEREIRA NUNES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedente os pedidos iniciais (Id. 336461935).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira não preenche os requisitos técnicos e jurídicos de validade, conforme exigem a Medida Provisória no 2.200-2/2001, a Lei no 14.063/2020 e, a IN/PRES/INSS no 138/2022, que disciplinam o uso de assinaturas eletrônicas em operações com beneficiários previdenciários. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 336461937).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 336461941).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GERSON PEREIRA NUNES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito
movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedente os pedidos iniciais (Id. 336461935).

O apelante, em suas razões recursais, sustenta essencialmente que o contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira não preenche os requisitos técnicos e jurídicos de validade exigidos pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, pela Lei no 14.063/2020 e pela Instrução Normativa PRES/INSS no 138/2022.

Argumenta que a documentação carece de certificação ICP-Brasil, não contém elementos de validação biométrica com tecnologia de vivacidade, logs de autenticação verificáveis ou cadeia de custódia auditável. Invoca laudos técnicos paradigmas de outros processos para corroborar sua tese de invalidade da contratação digital.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para reconhecer a inexistência do contrato, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelado, em suas contrarrazões, defendeu preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o apelante se limitou a repetir genericamente os argumentos da petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

No mérito, pugnou pela manutenção integral do julgado, destacando a regularidade da contratação digital, a comprovação da transferência dos valores para conta de titularidade do autor, a aplicação da pena de confissão ficta pela ausência injustificada do apelante à audiência de instrução, e a validade jurídica das assinaturas eletrônicas nos termos da legislação vigente.

Não obstante as ponderações do apelado quanto à genericidade das razões recursais, entendo que o recurso contém impugnação minimamente suficiente aos fundamentos da sentença, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição, princípio caro ao sistema processual brasileiro e garantia constitucional do jurisdicionado. Rejeito, pois, a preliminar arguida.

No mérito, todavia, o recurso
não merece prosperar
, devendo ser mantida integralmente a sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as razões que passo a expor.

A controvérsia dos autos cinge-se essencialmente à existência e validade da contratação de cartão de crédito consignado realizada entre as partes, bem como à regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor em decorrência de tal avença. Sustenta o apelante que jamais manteve qualquer relação negocial com a instituição financeira apelada, afirmando desconhecer por completo a origem dos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário desde novembro de 2022. Defende, em síntese, que o contrato apresentado pelo banco não possui validade técnica ou jurídica por carecer de elementos essenciais de autenticidade e integridade próprios dos documentos eletrônicos.

Pois bem.

A análise detida e criteriosa do acervo probatório carreado aos autos conduz, inexoravelmente, à conclusão diametralmente oposta àquela propugnada pelo recorrente.

Com efeito, o Banco Pan S.A. desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, demonstrando não apenas a existência da relação contratual, mas também a sua regularidade formal e material, bem como o efetivo recebimento e utilização dos valores disponibilizados ao autor.

Merece destaque, de início, que a instituição financeira colacionou aos autos o instrumento contratual completo referente à proposta número 764011080, formalizada em 12 de setembro de 2022, contendo todas as especificações da operação contratada, inclusive dados pessoais completos do autor, informações do benefício previdenciário, dados bancários, detalhamento dos custos, taxas de juros, CET (Custo Efetivo Total) e demais condições da avença.

O contrato apresenta-se devidamente estruturado em vinte e duas páginas, englobando o
Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado Pan
, o
Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito
, o
Termo de Consentimento Esclarecido específico para o produto contratado
, conforme exigido pela regulamentação do INSS, a
Proposta de Adesão ao Seguro Pan Cartão Consignado Protegido
, a
Solicitação de Saque via Cartão de Benefício Consignado
, o
Termo de Declaração de Residência
e a
Autorização de Acesso aos Dados da Previdência Social
.

Cada um desses documentos encontra-se individualizado, datado e informando a hora exata, com registro preciso de geolocalização das assinaturas eletrônicas, identificação do dispositivo utilizado (ID EcFmNtFhULAn3SAnu8K6), sistema operacional (Android 11), navegador (Chrome Mobile), endereço IP de origem (177.221.223.81/443) e ID da sessão do usuário (44981875).

A geolocalização registrada nas múltiplas assinaturas eletrônicas apostas nos diversos documentos contratuais apresenta coordenadas consistentes e uniformes (latitude -9.9115919, longitude -56.0733103), correspondentes à região de Alta Floresta/MT, compatível com o endereço declinado pelo próprio autor na petição inicial.

Aliás, vejamos:

Particularmente relevante mostra-se o fato de que o processo de contratação envolveu não uma única manifestação de vontade, mas múltiplos e sucessivos atos de aceite digital, realizados ao longo de aproximadamente três minutos, entre 17h43min e 17h46min do dia 12 de setembro de 2022, todos provenientes do mesmo dispositivo eletrônico, do mesmo endereço IP e da mesma localização geográfica.

Registre-se que o autor manifestou anuência digital ao aceite da política de biometria facial e política de privacidade às 17h43min, tomou ciência das dicas de segurança na mesma oportunidade, aceitou o Termo de Adesão ao Cartão Benefício às 17h43min36s, manifestou concordância com o Termo de Consentimento Esclarecido às 17h44min08s, autorizou o saque no Cartão Benefício às 17h45min27s, aderiu ao Seguro Cartão Benefício às 17h45min35s, firmou o Termo de Declaração de Residência às 17h45min51s, aceitou o Contrato às 17h46min01s e, finalmente, procedeu à captura da selfie para validação biométrica facial às 17h48min32s.

A concatenação temporal, lógica e sequencial desses múltiplos atos negociais, todos emanados do mesmo dispositivo eletrônico, da mesma localização física e dentro de um curtíssimo intervalo temporal, constituindo robusto elemento de convicção acerca da autenticidade e genuinidade da manifestação de vontade.

Seria absolutamente inverossímil, beirando o impossível do ponto de vista técnico e fático, que um terceiro fraudador conseguisse não apenas obter acesso aos dados pessoais completos do autor, incluindo número de benefício previdenciário, dados bancários e documentos pessoais, mas também se deslocasse fisicamente para a mesma região geográfica onde reside o autor para, utilizando um dispositivo eletrônico (cuja propriedade não é refutada pelo apelante), proceder à múltipla e sucessiva manifestação de vontade digital em nome do suposto ofendido, tudo isso sem deixar qualquer rastro de incongruência nos metadados da operação.

Acresce a isso que o banco demonstrou, de forma irrefutável, através de comprovante de transferência eletrônica disponível (TED), que o valor correspondente ao saque contratado, no montante de R$ 1.166,00 (mil, cento e sessenta e seis reais), foi efetivamente creditado na conta corrente de titularidade exclusiva do autor, mantida junto ao Banco Bradesco S.A., agência 1380, conta corrente número 29897-2, em 21 de setembro de 2022, portanto apenas nove dias após a formalização do contrato, vejamos:

O apelante, em momento algum, impugnou a titularidade dessa conta bancária, tampouco negou ter recebido o valor mencionado. Limitou-se a silenciar olimpicamente sobre essa circunstância absolutamente nuclear para o deslinde da controvérsia.

Mais do que isso. Em cumprimento à determinação judicial, o Banco Bradesco S.A. remeteu a este juízo informações bancárias complementares que demonstram não apenas o crédito do valor mencionado na conta do autor, mas também a sua efetiva utilização posterior mediante saques e movimentações bancárias.

Os extratos bancários evidenciam que o autor, após receber o crédito decorrente do contrato de cartão consignado, procedeu à movimentação financeira desses recursos, incorporando-os ao seu patrimônio e deles dispondo segundo sua conveniência e necessidade. Tal comportamento revela-se frontalmente incompatível com a tese de desconhecimento da operação ou de fraude perpetrada por terceiros.

O apelante busca desqualificar a contratação alegando que o contrato digital apresentado não atenderia aos requisitos técnicos e jurídicos de validade. Invoca, para tanto, a necessidade de certificação ICP-Brasil, validação biométrica com tecnologia de vivacidade (liveness detection), logs de autenticação verificáveis e cadeia de custódia auditável. Traz aos autos, em suas alegações finais e no recurso de apelação, laudos técnicos produzidos unilateralmente em outros processos para emprestar respaldo técnico-científico à sua argumentação.

Essa linha argumentativa, contudo, não resiste a um exame jurídico mais acurado. É que o ordenamento jurídico brasileiro, no que concerne à validade e eficácia dos documentos eletrônicos e das assinaturas digitais, adota um sistema plural e escalonado, que não se limita nem se restringe exclusivamente aos documentos certificados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

A Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que instituiu a ICP-Brasil, em seu artigo 10, parágrafo 1o, estabelece efetivamente que as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários.

Contudo, e isso é absolutamente fundamental para a correta compreensão do regime jurídico aplicável, o parágrafo 2o do mesmo artigo 10 expressamente ressalva que o disposto na Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Cito:

“Art. 10.

Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.”

“§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

A interpretação sistemática e teleológica desse dispositivo legal conduz à conclusão de que o legislador brasileiro estabeleceu um sistema dual de reconhecimento de documentos eletrônicos.

De um lado, os documentos certificados pela ICP-Brasil gozam de presunção legal de autenticidade e veracidade, dispensando prova adicional quanto à sua autoria e integridade. De outro lado, os documentos eletrônicos que utilizem outros meios de certificação ou validação, ainda que não emitidos pela ICP-Brasil, possuem plena validade jurídica, desde que admitidos pelas partes envolvidas ou quando demonstrada, por outros meios probatórios lícitos e adequados, a sua autenticidade, integridade e autoria.

Essa interpretação, aliás, encontra respaldo na mais moderna doutrina processualista civil brasileira e harmoniza-se perfeitamente com o princípio da atipicidade dos meios de prova consagrado no artigo 369 do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

O mesmo diploma processual, em seu artigo 439, estabelece que a utilização de processo eletrônico para a citação, a intimação e a notificação, inclusive da Fazenda Pública, é admitida nos termos da lei, e seu parágrafo único expressamente prevê que o disposto nos incisos do artigo se aplica, no que couber, a todos os sujeitos do processo, inclusive aos advogados, englobando manifestações de vontade em meio eletrônico.

Cito:

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

“Art. 439. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade, na forma da lei.”

Verifica-se, portanto, que o ordenamento jurídico brasileiro confere ampla margem de validade e eficácia às manifestações de vontade e às contratações realizadas por meios eletrônicos, ainda que não utilizem certificação digital no padrão ICP-Brasil, desde que presentes outros elementos técnicos e circunstanciais que permitam aferir, com razoável grau de segurança e certeza, a autenticidade, a integridade e a autoria do documento eletrônico.

No caso vertente, conforme já demonstrado, o contrato apresentado pelo banco apelado contém múltiplos elementos de validação e rastreabilidade, incluindo dados de geolocalização, identificação do dispositivo, registro de IP, horários precisos de cada ato, ID de sessão e captura de imagem biométrica facial do contratante, elementos esses que, considerados em seu conjunto, fornecem elevado grau de confiabilidade quanto à autenticidade da manifestação de vontade.

Merece registro, ainda, que a própria Instrução Normativa PRES/INSS no 138, de 10 de novembro de 2022, que disciplina os procedimentos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado para os beneficiários da Previdência Social, em seu artigo 5o, inciso II, define reconhecimento biométrico como rotina que permite confirmar a operação realizada pelo beneficiário junto às instituições consignatárias acordantes, garantindo a integridade e não repúdio das informações, a autenticidade e a titularidade a partir de ferramentas tecnológicas de captura biométrica, inclusive a facial, vejamos:

“Art. 5o A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:

(...)

II - o desconto seja formalizado por meio de contrato firmado e assinado, com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização da consignação tratada no inciso III;”

O artigo 15, inciso I, da mesma Instrução Normativa estabelece que a contratação de operação de cartão de crédito consignado e de cartão benefício será realizada por assinatura do beneficiário, preferencialmente, por meio de assinatura eletrônica com certificação digital, com nível mínimo de segurança de assinatura eletrônica avançada, com biometria facial, digital ou outras, ou plataforma digital que permita a validação biométrica com reconhecimento facial, conforme regulamentação em vigor, vejamos:

“Art. 15. Os beneficiários, sem limite de idade, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito consignado e RCC para utilização do cartão consignado de benefício, estabelecidos os seguintes critérios pela instituição consignatária acordante:

I - a constituição de RMC/RCC está condicionada à solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por reconhecimento biométrico;”

Note-se que a norma regulamentar expedida pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social expressamente reconhece a validade da contratação mediante plataforma digital que permita validação biométrica com reconhecimento facial, não exigindo, como requisito essencial e indispensável, a utilização de certificação digital ICP-Brasil, mas apenas estabelecendo essa modalidade como preferencial.

A redação normativa é clara ao empregar o advérbio "preferencialmente", e não "exclusivamente" ou "obrigatoriamente", o que revela que a norma regulamentar admite outras formas de contratação eletrônica, desde que dotadas de mecanismos adequados de validação e segurança.

O apelante pretende invalidar o contrato sob o argumento de que a captura biométrica facial realizada não atenderia aos padrões técnicos de "prova de vida", tratando-se de mera fotografia estática passível de fraude. Invoca, para sustentar essa tese, laudos técnicos produzidos em outros processos, sem qualquer vinculação com o caso concreto, elaborados unilateralmente, sem observância do contraditório, e que sequer examinaram especificamente a operação ora discutida. Tais documentos não possuem, evidentemente, o condão de invalidar a contratação regularmente realizada.

Em primeiro lugar, porque se tratam de pareceres técnicos genéricos, produzidos para outros processos, envolvendo outras partes, outras instituições financeiras, outros contratos e outras circunstâncias fáticas,
não guardando qualquer pertinência temática com a situação concreta dos autos
.

Em segundo lugar, porque
foram elaborados unilateralmente
, por encomenda de uma das partes interessadas, sem submissão ao crivo do contraditório judicial, carecendo, portanto, da isenção, imparcialidade e confiabilidade próprias dos laudos periciais judiciais.

Em terceiro lugar, e isso é absolutamente decisivo, porque o apelante, intimado pelo Juízo de Origem a especificar as provas que pretendia produzir, requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade de eventual assinatura manuscrita, mas não solicitou a produção de prova pericial técnica em informática para avaliar a validade e segurança do processo de contratação eletrônica.

Ora, se o apelante realmente acreditasse que o processo de contratação digital utilizado pela instituição financeira não atenderia aos padrões técnicos de segurança exigidos pela legislação e pela regulamentação aplicável, deveria ter requerido, tempestivamente, a produção de prova pericial especializada em sistemas de informação, segurança digital e biometria eletrônica, para que um perito judicial, técnico habilitado e imparcial, nomeado pelo juízo, procedesse à análise técnica do sistema de contratação empregado, verificando a presença ou ausência dos requisitos de segurança, autenticidade e integridade.

Não o fazendo, e contentando-se em juntar aos autos pareceres técnicos unilaterais produzidos em outros processos, o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Não bastasse tudo isso, o elemento probatório mais contundente e irrefutável no sentido da efetiva contratação pelo autor reside no fato, absolutamente incontestável, de que o valor do saque contratado foi integralmente creditado em conta bancária de titularidade exclusiva do apelante, e por ele utilizado mediante saques e movimentações posteriores.

Não há, nos autos, qualquer impugnação quanto à titularidade da conta bancária receptora dos valores. Não há qualquer alegação no sentido de que a conta teria sido fraudada ou invadida por terceiros. Não há qualquer notícia de que o autor tenha registrado boletim de ocorrência policial noticiando suposta fraude ou utilização indevida de seus dados bancários.

Não há, enfim, qualquer elemento que permita afastar a conclusão evidente de que o autor efetivamente recebeu e utilizou os valores disponibilizados pelo contrato de cartão de crédito consignado.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é absolutamente pacífica no sentido de que a utilização, pelo alegado contratante, dos valores disponibilizados pela instituição financeira configura anuência tácita aos termos contratuais, afastando por completo a alegação de fraude ou desconhecimento da operação.

Trata-se da aplicação do princípio do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), expressão da boa-fé objetiva, que veda que a parte venha a adotar comportamento contraditório em relação a conduta anteriormente assumida, gerando legítima expectativa na contraparte.

No caso vertente, o autor recebeu os valores do contrato, deles se beneficiou, utilizou-os para suas necessidades pessoais, e somente muito tempo depois, quando já havia utilizado integralmente o crédito disponibilizado, veio a juízo questionar a validade da contratação. Tal comportamento configura manifesta contradição, absolutamente incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais e processuais.

Se houvesse efetivamente fraude, se o autor realmente desconhecesse a operação, se os valores tivessem sido creditados indevidamente em sua conta, o comportamento esperado e razoável seria a imediata comunicação à instituição financeira, o registro de ocorrência policial, a devolução espontânea dos valores indevidamente recebidos e a adoção das providências administrativas cabíveis junto ao INSS para interrupção dos descontos. Nada disso foi feito pelo apelante.

Ao revés, o autor permaneceu silente por longo período, utilizando normalmente os valores recebidos, submetendo-se aos descontos mensais em seu benefício previdenciário, e somente após considerável lapso temporal ajuizou a presente demanda judicial, pretendendo não apenas livrar-se dos descontos decorrentes do crédito que efetivamente recebeu e utilizou, mas ainda obter indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos. Tal pretensão, “
data maxima vênia
”, beira a má-fé processual e caracteriza tentativa de enriquecimento ilícito às custas da instituição financeira.

Registre-se, ademais, que o Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu artigo 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

No caso de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, o fato constitutivo do direito alegado pelo autor consiste precisamente na ausência de contratação, na inexistência de manifestação de vontade, na ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.

Trata-se, portanto, de fato negativo, cuja prova, embora de difícil produção, não se mostra impossível, podendo ser demonstrada através de prova testemunhal, documental, pericial e, especialmente, através do depoimento pessoal da própria parte, ocasião em que poderia detalhar as circunstâncias do caso, explicar como seus dados foram fraudulentamente obtidos, esclarecer se mantinha ou não relacionamento anterior com a instituição financeira, informar se registrou boletim de ocorrência, se comunicou o fato ao banco e ao INSS, se providenciou o bloqueio de sua conta bancária, enfim, todas as providências que ordinariamente seriam adotadas por pessoa que efetivamente tivesse sido vítima de fraude.

O apelante, contudo, não produziu nenhuma dessas provas.

Não trouxe uma única testemunha para corroborar suas alegações. Não apresentou boletim de ocorrência policial noticiando a suposta fraude. Não juntou comprovante de que teria comunicado o fato à instituição financeira ou ao INSS. Não demonstrou ter adotado qualquer providência concreta, administrativa ou judicial, no sentido de investigar ou apurar a alegada fraude. Não compareceu para prestar depoimento pessoal, mesmo após intimação pessoal. Limitou-se a apresentar alegações genéricas de desconhecimento da contratação, sem qualquer substrato probatório mínimo que lhes conferisse credibilidade.

Por outro lado, a instituição financeira apelada produziu prova documental robusta, consistente e coerente, demonstrando a contratação digital completa, com múltiplos atos sucessivos de manifestação de vontade, registro de dados biométricos e técnicos, além do comprovante irrefutável de transferência dos valores para conta de titularidade do autor, seguida da efetiva utilização de tais recursos. Trata-se de prova que atende plenamente ao ônus probatório estabelecido no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o dever de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no caso, a efetiva existência da relação contratual.

A distribuição do ônus da prova, conforme delineada pelo Código de Processo Civil, guarda estrita correlação com a posição jurídica ocupada pelas partes na relação processual e com a natureza dos fatos alegados. Embora nas relações de consumo seja admissível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal inversão não opera de forma automática ou ilimitada, dependendo da presença cumulativa dos requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

Destaca-se que mesmo quando deferida a inversão, esta não exime o consumidor de produzir um mínimo probatório que empreste alguma plausibilidade à sua versão dos fatos, especialmente quando se trata de provas que estão ao seu alcance e que somente ele pode produzir, como o depoimento pessoal, a apresentação de documentos de sua esfera de disponibilidade e a indicação de testemunhas presenciais dos fatos.

No caso vertente, ainda que se admita a inversão do ônus da prova em favor do autor, por se tratar de relação de consumo e considerando sua condição de idoso e aposentado, tal circunstância não o desobriga de produzir as provas mínimas dos fatos alegados, especialmente seu depoimento pessoal, que, conforme já exaustivamente demonstrado, foi por ele deliberadamente omitido, resultando na aplicação da pena de confissão ficta.

A inversão do ônus da prova não pode ser utilizada como instrumento de comodismo processual ou como escudo para a inércia probatória da parte, devendo ser compreendida como mecanismo de equilíbrio na relação processual, facilitando o acesso à prova para o consumidor, mas não o eximindo por completo de qualquer atividade probatória.

Ademais, conforme já salientado, a instituição financeira apelada desincumbiu-se exemplarmente de seu ônus probatório, demonstrando de forma cabal e inequívoca a existência e regularidade da contratação, o que, por si só, afasta a aplicação da inversão do ônus da prova, na medida em que esta pressupõe a ausência ou insuficiência de prova produzida pelo fornecedor, situação que manifestamente não se verifica nos autos.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in

verbis
”:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA REGULARIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e repetição de indébito, ajuizada pelo recorrente, aposentado, que contestava descontos em seu benefício previdenciário, alegando inexistência de contratação válida com a instituição financeira recorrida. II. Questão em discussão2 . A controvérsia envolve a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, com descontos atrelados à reserva de margem consignável (RMC), e a eventual configuração de danos morais e repetição de valores indevidamente descontados. III. Razões de decidir3. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação mediante provas documentais robustas, incluindo assinatura digital, biometria facial e geolocalização, que evidenciam a anuência do recorrente aos termos pactuados .4. Não se constatou ofensa aos princípios da transparência e da informação previstos no CDC, tampouco elementos que comprovem vício de consentimento ou fraude na contratação.5. A inexistência de boletim de ocorrência ou de qualquer outra medida apta a corroborar a alegação de fraude reforça a validade do contrato .6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte é no sentido de que, comprovada a regularidade contratual, inexiste fundamento para a condenação por danos morais ou para a repetição de valores descontados
. IV. Dispositivo e tese7 . Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "A demonstração da regularidade de contrato de cartão de crédito consignado, por meio de provas documentais robustas, afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 170; CDC, arts . 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 479/STJ; AREsp no 1.882 .881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 02.06 .2021.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10111304120248110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO . RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de Apelação Cível interpostos por José Carlos Rodrigues e Banco Daycoval S .A. contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A parte autora alegou desconhecimento do contrato e práticas abusivas, enquanto o banco defendeu a regularidade da contratação por assinatura digital e ausência de conduta ilícita . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado por assinatura digital com biometria facial foi regularmente celebrado; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para condenar o banco à restituição de valores descontados e ao pagamento de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação do cartão de crédito consignado é válida, sendo comprovada por assinatura digital com biometria facial, geolocalização, coleta de metadados e transferência dos valores contratados para a conta da parte autora. 4. Os documentos apresentados pelo banco, incluindo contrato assinado digitalmente, termo de consentimento esclarecido e comprovantes de transferências bancárias, demonstram a regularidade da operação, afastando a presunção de vício de consentimento ou práticas abusivas . 5. Não se verifica violação aos direitos básicos do consumidor, como o dever de informação e transparência, uma vez que o contrato continha informações claras sobre os termos pactuados. 6. A ausência de provas robustas de má-fé ou defeito na prestação do serviço pela instituição financeira descaracteriza a ocorrência de dano moral indenizável e inviabiliza a repetição de indébito . 7.
A jurisprudência consolidada reconhece a validade da contratação por biometria facial e geolocalização, desde que comprovados elementos suficientes para evidenciar o consentimento do consumidor e a regularidade do negócio jurídico
. 8. O provimento do recurso interposto pelo Banco Daycoval S .A. prejudica a análise do recurso interposto pela parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso do Banco Daycoval S.A. provido. Recurso da parte autora prejudicado . Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização é válida e eficaz, desde que acompanhada de elementos probatórios que comprovem o consentimento e a regularidade da operação. 2. Não há direito à repetição de valores ou indenização por danos morais quando não demonstrado defeito na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da instituição financeira . 3. O provimento do recurso interposto pela parte requerida prejudica a análise do recurso da parte autora. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o; Código de Processo Civil, arts . 373, II, e 85, § 2o e § 3o. Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, Súmulas 297 e 479; AREsp n. 1 .882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 02 .06.2021. 2. TJ-MT, N .U 1037665-24.2023.8.11 .0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 04a Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, RAC 1003013-15 .2022.8.11.0041, Rel . Sebastião de Arruda Almeida, 05a Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023093420248110040, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025) (destaquei)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE ILÍCITO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de portabilidade bancária e empréstimo consignado, cumulados com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de contratação fraudulenta sem o seu consentimento . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a formalização digital de contrato de empréstimo consignado, por meio de assinatura eletrônica e demais elementos de identificação, é suficiente para validar a relação contratual e afastar a ilicitude alegada pelo consumidor. III . Razões de decidir 3.
A instituição financeira apresentou documentos robustos de contratação, incluindo selfie, documento de identificação e comprovante de depósito na conta do autor, além de contrato eletrônico devidamente assinado
. 4.
A jurisprudência tem reconhecido a validade da assinatura eletrônica, desde que acompanhada de elementos que permitam a inequívoca identificação do signatário, o que se verifica no presente caso
. 5. Ausente prova de vício de consentimento, considera-se válida a avença, não havendo ilegalidade nos descontos realizados no benefício previdenciário, nem se vislumbra dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A formalização de contrato bancário por meio digital, com identificação inequívoca do contratante, é válida e suficiente para configurar vínculo jurídico regular. 2 . A ausência de vício de consentimento afasta a repetição de indébito e a reparação por dano moral.”” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10129022520248110040, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025) (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o entendimento desta Corte, em absoluta consonância com a evolução legislativa e com a realidade tecnológica contemporânea, é no sentido de reconhecer plena validade às contratações digitais realizadas mediante plataformas eletrônicas que assegurem mecanismos adequados de identificação, autenticação e rastreabilidade, não sendo imprescindível a certificação ICP-Brasil quando presentes outros elementos técnicos que permitam aferir com segurança a autoria e autenticidade da manifestação de vontade.

Exigir, em todos os casos, a certificação ICP-Brasil, especialmente tratando-se de operações destinadas a beneficiários do INSS, muitos deles idosos, com baixa escolaridade, residentes em localidades distantes e sem fácil acesso a cartórios e certificadoras digitais, representaria criar obstáculo intransponível ao acesso ao crédito consignado, modalidade de empréstimo caracterizada justamente pela facilidade de contratação, pelos juros reduzidos e pela segurança proporcionada pelo desconto direto em folha.

Resta, portanto, integralmente mantida a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, não merecendo qualquer reforma o julgado recorrido. Ausentes quaisquer circunstâncias aptas a justificar a inversão da sucumbência estabelecida na origem, deve o apelante responder pelos ônus decorrentes do insucesso de seu recurso, em consonância com os princípios da causalidade e da sucumbência que informam o sistema de distribuição dos encargos processuais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Ademais,
DETERMINO
a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), com fulcro no artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026